Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701997-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL KERN VASCONCELLOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Kern Vasconcelos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na ação sob procedimento da busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, processo 0703698-31.2024.8.07.0011, que determinou a busca e apreensão do veículo. O agravante pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça e postula a desconstituição da decisão agravada sob o fundamento de que o ato de constituição em mora é irregular em razão da divergência no número do contrato de financiamento. Alega também que há nulidade do contrato em razão da cláusula que admite a capitalização diária de juros. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é admissível em face do que dispõe o art. 1015, incisos I e IV, do CPC. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, não há elementos nos autos para desacreditar as declarações do autor de que se acha impossibilitado de prover as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e da família. O salário indicado pelo agravante é inferior ao limite de atendimento da Defensoria Pública, o agravante afirma ter filhos a quem paga pensão alimentícia e não há evidência de que a sua fonte de renda complementar supere o limite de cinco salários-mínimos. O fato de residir em área nobre não constitui impedimento à caracterização da sua hipossuficiência econômica, pois não há informação sobre como se sustenta neste endereço. Defiro, pois, o benefício da gratuidade de justiça. Com relação à nulidade do ato de constituição em mora, o número do contrato não é exigência legal para a notificação de mora. A divergência no número do contrato não é suficiente para invalidar o ato quando o ato apresenta elementos suficientes para identificação da origem da dívida. Apenas na hipótese em que resta inviável a identificação da obrigação é que o número do contrato impede o aperfeiçoamento da mora. Por isso, a jurisprudência tem se assentado na premissa de que: “Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato” (Acórdão 1882873, 07023499320248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866733, 07115418020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, a citação do réu é suficiente para caracterizar a mora, na forma do art. 240 do CPC. Em relação à alegação de irregularidades no contrato em razão da capitalização de juros, esta não se caracteriza. Mesmo na hipótese de capitalização diária, não há regra impeditiva de tal prática, de modo que não se justifica a suspensão. Neste sentido. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TABELA PRICE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS PARA REGISTO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da: a) utilização da metodologia da tabela price para cálculo do valor das prestações; b) possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; c) definição do percentual dos juros remuneratórios; e d) possibilidade de transferência, ao consumidor, dos ônus decorrentes da cobrança de honorários de advogado decorrentes do aludido negócio jurídico. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo do montante da amortização, nos negócios jurídicos de mútuo, não denota a existência de anatocismo. 4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. 6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média "de mercado" para que seja reconhecido seu caráter abusivo.6.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 6.2. No caso, é possível verificar que o valor médio de juros praticadas pelo "mercado" era de 27,17% (vinte e dois vírgula dezessete por cento) ao ano, quantia superior ao coeficiente de 22,28% ao ano (vinte e dois vírgula vinte e oito por cento) aplicado ao negócio jurídico em análise. 7. A respeito da cobrança de encargos para registro do contrato o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 958, firmou o entendimento segundo o qual é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1887473, 07295693020238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o momento processual não é adequado para discutir abusividade de cláusula contratual. O art. 3o., do Decreto-Lei 911/1965, prevê que a defesa tem lugar após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de modo que antes desse momento não cabe discutir abusividade do contrato. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. LIMITAÇÃO DA TAXA ANUAL DE JUROS A DOZE POR CENTO (12%). IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 2. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de doze por cento (12%) ao ano, prevista na Lei de Usura. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1858385, 07224105220228070007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há desacerto na decisão que reconheceu a mora e determinou a busca e apreensão do veículo. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de suspensão da decisão liminar. Brasília/DF, 25 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e